Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-15.2023.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Feminicídio – Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade – Absolvição sumária - Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade – Desclassificação para o delito de lesão corporal – Descabimento – Presença de elementos suficientes indicando o animus necandi, nessa fase processual - Prevalência do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Feminicídio – Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade – Absolvição sumária - Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade – Desclassificação para o delito de lesão corporal – Descabimento – Presença de elementos suficientes indicando o animus necandi, nessa fase processual - Prevalência do princípio in dubio pro societate – Recurso não provido.